Tribunal: TJMT
Processo: 1027603-14.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027603-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Abuso de Autoridade, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), RONI CRISTOVAO DE LIMA registrado(a) civilmente como RONI CRISTOVAO DE LIMA - CPF: 545.513.401-97 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FABIO LUIZ SEIXAS SOTERIO DE OLIVEIRA - CPF: 018.226.111-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS -

INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - CONTEMPORANEIDADE – CONSTATAÇÃO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – FORAGIDO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS -

INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos.

São idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, sobretudo na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa pois enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Além disso, o paciente encontra-se foragido, o que evidencia a intenção de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Roni
Cristóvão de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da “
OPERAÇÃO BODAS DE PRATA”,
após representação da autoridade policial, em razão de ter sido acusado da suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, c/c art. 40, inciso V, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta que os fatos investigados e imputados ao Paciente teriam ocorrido em agosto de 2021, sendo a prisão decretada apenas em 2024, o que evidencia a ausência de contemporaneidade da medida, além do mais, não há notícia de que o paciente tenha se envolvido em outros crimes.

Aduz negativa de autoria, sob o fundamento de que o Paciente foi indiciado exclusivamente em razão de “
suposto áudio de conversa telefônica enviado pelo corréu Joenil Pinheiro para a indiciada Priscila Prado”
.

Alega que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado em sua residência, nada de ilícito foi encontrado, de forma que que a decisão combatida é carente de fundamentos concretos para justificar a prisão cautelar, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, destaca a primariedade do paciente e o fato de possuir residência fixa e emprego lícito, sendo servidor público, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes.

Argui, ainda, a existência de coação ilegal por excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, visto que já se passaram mais de 40 (quarenta) dias desde a expedição do mandado de prisão, situação que, por si só, justificaria o constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Por tais razões, pleiteia
, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado, com fixação de cautelares diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
(ID.
242722166 - Pág. 8
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
Num. 246377180 - Pág. 6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
250387662 - Pág. 11
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o paciente e os demais coinvestigados Deusivan Coelho da Silva, Priscilla Santana de Souza, Emerson Aparecido da Silva, Joenil da Silva Pinheiro e Priscila Leite Da Silva, estão sendo acusados da prática dos crimes previstos no art. 33, combinado com o art. 40, inciso V, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006.

Depreende-se dos autos que o procedimento investigativo foi instaurado após a apreensão de drogas, celulares e valores em espécie com Priscila Santana de Souza Prado, objetivando a apuração do envolvimento de Deusivan Coelho Da Silva, indicado como sendo seu namorado e proprietário do veículo Fiat/Uno Mille Econo, cor branca, placas NUE8963/MT, onde foram localizados os entorpecentes que ensejaram a ação penal nº 1027701-95.2021.8.11.0002.

Consta do procedimento que os dados extraídos do aparelho celular apreendido em posse de Priscilla Santana resultaram na elaboração do Relatório de Investigação nº 2024.13.49822 - RT, no qual foi possível captar áudios, conversas, fotografias e extratos de envio de valores, todos relacionados ao comércio de entorpecentes.

Após a análise das conversas realizadas por meio de aplicativos de mensagens, bem como das informações cadastrais obtidas junto às operadoras de telefonia, fotografias e outras diligências investigativas, foi possível identificar e qualificar cada um dos interlocutores, ora investigados.

Com base em tais fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados, sendo acolhido pelo Juízo singular que fundamentou a prisão na
garantia da ordem pública, visando interromper a atuação de membros de organização criminosa e impedir a reiteração de práticas delitivas, i
n verbis:

“ (...)

Decido.

I – Da investigação criminal:

O procedimento investigativo em tela (IP nº 1149/2021 - PJe 1026541-98.2022.8.11.002), foi instaurado após a apreensão de drogas, celulares e valores em espécie com a suspeita Priscila Santana de Souza Prado, objetivando a apuração do envolvimento de DEUSIVAN COELHO DA SILVA, indicado como sendo seu namorado e proprietário do veículo Fiat/Uno Mille Econo, cor branca, placas NUE8963/MT, onde foram localizados os entorpecentes que ensejaram a ação penal nº 1027701-95.2021.8.11.0002.

Consta do procedimento que foram extraídos os dados do aparelho celular apreendido na posse de Priscila, que resultou na elaboração de Relatório de Investigação nº 2024.13.49822 - RT, sendo possível captar áudios, conversas, fotografias e extratos de envio de valores, referentes ao comércio de entorpecentes.

Denota-se que, após análise das conversas travadas por meio de aplicativos de mensagens, bem assim de informações cadastrais obtidas junto às operadoras de telefonia, fotografias e outras diligências investigativas, foi possível a identificação e qualificação de cada um dos interlocutores.

Do conteúdo extraído, foram identificados os seguintes investigados:

DEUSIVAN COELHO DA SILVA – CPF: 766.933.821-87;

PRISCILLA SANTANA DE SOUZA – CPF: 022.924.781-45;

EMERSON APARECIDO DA SILVA – CPF: 486.745.241-68;

JOENIL DA SILVA PINHEIRO – CPF: 570.397.201-91;

PRISCILA LEITE DA SILVA – CPF: 021.635.561-31;

RONI CRISTOVÃO DE LIMA – CPF: 545.513.401-97.

Das interações de PRISCILLA com DANIEL DA SILVA PRADO – CPF: 033.156.771-12 – numeral (73) 99946-3162 - Pág. 04/07:

Extrai-se da análise das mídias extraídas do celular de Priscila que mesma não possuía relacionamento amoroso com o investigado DEUSIVAN COELHO DA SILVA, conforme declarado, e sim com DANIEL DA SILVA PRADO – CPF: 033.156.771-12 – vinculado ao numeral (73) 99946-3162, com quem é casada e possui um filho, conforme denota-se das conversas obtidas por meio de WhatsApp, além de diversas fotografias contidas no dispositivo (imagens 01 a 06).

Das interações de PRISCILLA com JOSENIL DA SILVA PINHEIRO – CPF: 570.397.201-97 – numeral (65) 99600-4962 - Pág. 08/27:

Em diálogo travado no dia 17/08/2021 - dia anterior a prisão em flagrante de Priscilla – JOSENIL diz para que Priscila comparecer em sua residência no dia seguinte, às 07h da manhã, a fim de realizar um serviço.

Pode-se constatar por meio de diálogos anteriores que JOSENIL contrata Priscilla para um serviço e diz que o pagamento será no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com entrada de R$ 4.000,00 a vista e o restante após dez dias. JOSENIL ainda encaminha para Priscilla uma localização em Pontes Lacerda, indicando seu encontro com RONY CEMAT, bem assim seu número de contato – numeral (65) 8417-9370.

Do diálogo travado entre Priscilla e JOENIL, a investigada pergunta acerca do horário da viagem, oportunidade em que ele diz que DEUSIVAN foi até sua residência, para buscar algumas roupas, mas que em retornaria para buscá-la para seguirem viagem, o que comprova que DEUSIVAN também participou da incursão, mas, por algum motivo, não retornou de Pontes e Lacerda, quando Priscila foi interceptada.

Consigna a douta Autoridade Policial que pode constatar que PRISCILLA, JOENIL E DEUSIVAN agiram de forma associada para o cometimento do crime de Tráfico de Drogas, descriminando a conduta dos envolvidos da seguinte forma: PRISCILLA contratada por JOENIL pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para buscar aproximadamente 22 quilos de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 quilos de cloridrato de cocaína de Pontes e Lacerda com a pessoa de RONY CEMAT, sendo que estava acompanhada de DEUSIVAN na viagem.

Consta que na data do fato o contato nomeado “RONY CEMAT” estava cadastrado em nome de RONI CRISTÓVÃO DE LIMA - CPF: 545.513.401-97.

Ainda, durante análise dos diálogos mantidos entre PRISCILLA e JOENIL, pode-se observar que o investigada já trabalhou para Joenil em outras oportunidades, realizando viagens em seu veículo UNO, sendo adquirido posteriormente por Priscila, por intermédio de Joenil, após a mesma se acidentar na companhia de pessoa identificada como EMERSON SILVA, durante uma de suas viagens.

Em data anterior (06/03/2021), JOENIL contacta PRISCILLA, por meio de mensagem, dizendo: “Vamos pro rala, amanhã cedo, bombeiro tá avisado já”. Já na data de 19/04/2021, JOENIL volta a falar com PRISCILA sobre a viagem, dizendo novamente que já falou com o “bombeiro” e que já está tudo certo para eles irem na quarta-feira.

A Autoridade Policial consigna que a pessoa que JOENIL se refere como “bombeiro”, e que aparece acompanhado de PRISCILA durante suas viagens a mando de Joenil, trata-se de EMERSON APARECIDO DA SILVA, Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Nas imagens 24 e 25, JOENIL diz para PRISCILLA que sua esposa, também chamada Priscila, irá levar o dinheiro para ela, quando é questionado pela investigada sobre o valor que recebeu (R$ 400,00). Na imagem 26, JOENIL envia um áudio para PRISCILLA dizendo que tem 25 anos que vai para Bolívia e nunca gastou 100 litros de álcool em seu veículo, demonstrando que a viagem de PRISCILLA e o BOMBEIRO seria para Bolívia.

Em diálogo mantido no dia 28/06/2021, provavelmente após o retorno da viagem para Bolívia, PRISCILA envia uma mensagem para JOENIL dizendo para ele esperar na casa dele “pra tirar do carro” porque o veículo não conseguiria chegar até a chácara (provavelmente o local onde leva os entorpecentes buscado nas viagens) (imagem 27).

Na conversação, JOENIL pede para que PRISCILLA vá até sua residência, dizendo que sua esposa estará esperando por eles, consignando, ainda, que no local não há ferramentas e pede para que PRISCILLA e seu marido DANIEL levem as ferramentas necessárias (provavelmente ferramentas para retirar a droga dos compartimentos escondidos no veículo - mesmo método utilizado por PRISCILLA em sua prisão, onde o entorpecente encontrava-se escondido em um esconderijo na porta do carro).

Ressalta que, pelos diálogos mantidos, tanto PRISCILA, esposa de JOENIL, quanto DANIEL, marido de PRISCILLA, tem conhecimento da empreitada ilícita e estão associados no crime de tráfico de drogas, sendo que a esposa de JOENIL (PRISCILA) ajuda a armazenar o entorpecente e o marido de PRISCILA (DANIEL) ajuda no descarregamento da droga (imagens 27 e 28).

Das interações mantidas entre PRISCILLA e EMERSON APARECIDO DA SILVA – CPF: 486.745.241-68 – 65 99600-4962, fls. 24/41.

Na data 11/06/2024, PRISCILA mantém conversação com o interlocutor EMERSON SILVA, se referindo a viagem para Bolívia. No trecho da conversa, EMERSON informa que a mercadoria não está pronta e por este motivo não realizam a viagem naquela data, oportunidade em que fica clara a identificação do suspeito, posto que aguarda alguém para trabalhar em seu lugar na Defesa Civil.

Na imagem 44, EMERSON envia uma imagem a PRISCILA, sendo um “print” de uma conversa que manteve com JOENIL, informando que a viagem ocorrerá no dia seguinte. Constatando então que PRISCILA e EMERSON realizam uma viagem no dia 27/06/2021 a mando de JOENIL, provavelmente para Bolívia (como dito por JOENIL em áudio enviado a PRISCILA).

Já na data de 06/07/2021, EMERSON pergunta a PRISCILA se ela tem interesse em participar de outra viagem e ela responde que sim, mas não sabe se seu carro chega até o final (imagens 46 e 47). No dia seguinte (11/07/2021), EMERSON manda uma mensagem para PRISCILA perguntando como ela está, envia algumas fotos, e PRISCILA diz que não irá falar quem estava dirigindo o carro, dando a entender que durante a viagem aconteceu um acidente (imagem 48).

Feito o necessário registro, passa-se à análise dos pleitos da Autoridade Policial, após colheita de manifestação ministerial.

II - Da decretação da prisão preventiva:

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de DEUSIVAN COELHO DA SILVA – CPF: 766.933.821-87; PRISCILLA SANTANA DE SOUZA – CPF: 022.924.781-45; EMERSON APARECIDO DA SILVA – CPF: 486.745.241-68; JOENIL DA SILVA PINHEIRO – CPF: 570.397.201-91; PRISCILA LEITE DA SILVA – CPF: 021.635.561-31; e RONI CRISTOVÃO DE LIMA – CPF: 545.513.401-97.

Acerca da decretação da prisão preventiva, é cediço que se trata de medida excepcional, reservada às hipóteses em que outras medidas cautelares não se mostrem suficientes ou adequadas para garantir à ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

Na espécie, os suspeitos são investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas em abstrato ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo também o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

No mais, está demonstrada, no caso, a necessidade da segregação cautelar de DEUSIVAN COELHO DA SILVA, PRISCILLA SANTANA DE SOUZA, EMERSON APARECIDO DA SILVA, JOENIL DA SILVA PINHEIRO, PRISCILA LEITE DA SILVA e RONI CRISTOVÃO DE LIMA para garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta delituosa sob investigação,
como também com a finalidade de interromper a atuação de integrantes de grupo criminoso e cessar a reiteração delitiva.

Repita-se, as atuações de DEUSIVAN COELHO DA SILVA, PRISCILLA SANTANA DE SOUZA, EMERSON APARECIDO DA SILVA, JOENIL DA SILVA PINHEIRO, PRISCILA LEITE DA SILVA e RONI CRISTOVÃO DE LIMA na organização das funções dos integrantes dentro do grupo criminoso e toda logística de transporte, estão satisfatoriamente demonstradas nos autos. A partir daí, é possível observar que os investigadas exercem papel importante na estrutura do tráfico nesta urbe. (...).

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os investigados são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

Destaca-se, ainda, que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312doCPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

(...)

Diante disso, a decretação da prisão preventiva de DEUSIVAN COELHO DA SILVA, PRISCILLA SANTANA DE SOUZA, EMERSON APARECIDO DA SILVA, JOENIL DA SILVA PINHEIRO, PRISCILA LEITE DA SILVA e RONI CRISTOVÃO DE LIMA é medida de rigor. (...) “.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória e afastar a ausência de contemporaneidade, consignou:

“(...) Apesar da presente medida cautelar tenha sido originada em decorrência
da prisão da investigada Priscila Santana, no dia 18/08/2021
, não há o que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram concluídas no corrente ano.

Ademais, pela análise dos áudios, conversas, fotografias e extratos de envio de valores, obtidos do aparelho celular da investigada (RI nº 2024.13.49822 - RT),
patente a perenidade da autuação dos investigados, não havendo como precisar se os investigados que, em tese, integram uma associação para o tráfico de drogas – cujos requisitos são justamente a estabilidade e permanência -, deixaram de a integrar ou promovê-la. (...).

Ainda, com relação ao investigado RONI, a manutenção da presente medida ressoa evidente para, além da garantia da ordem pública, garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, apesar estar ciente da ordem emanada por este Juízo, tendo,
inclusive, constituído advogado de defesa, o investigado encontra-se foragido da justiça
, pois o mandado de prisão expedido em seu desfavor ainda não foi cumprido. (...)” ID.
246377180 - Pág. 6.

Em consulta aos autos na origem, verifica-se que em 18/09/2024, o paciente foi denunciado como
incursos nos delitos previstos no artigo 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06 c/c artigo 1º, § 1º, incisos I e II e § 4º da Lei 9.613/98, em concurso material (art. 69 do CP).

Assim, constata-se que a alegação de coação ilegal por excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial está superada, em razão da superveniência do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e do consequente encerramento da fase investigativa.

Por outro lado, ressalto que a veracidade dos fatos delituosos atribuídos ao paciente (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais) será apurada no decorrer da instrução criminal. Contudo, para fins da medida cautelar, os indícios de participação delitiva são suficientes, especialmente pelo fato de o paciente já ter sido denunciado, com a inicial acusatória destacando que ele teria sido responsável por entregar a droga à corré Priscilla Santana em sua viagem para a cidade de Pontes e Lacerda, sendo um dos fornecedores de entorpecentes do corréu Joenil.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, tendo em vista que os atos executórios teriam
ocorrido em agosto de 2021
, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido excepcionalidades que justificariam a mitigação da regra, nas hipóteses
“em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes".
(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

Na hipótese, trata-se de uma investigação que demandou a consolidação de um conjunto substancial de informações que foram
“extraídos os dados do aparelho celular apreendido na posse de Priscila, que resultou na elaboração de Relatório de Investigação nº 2024.13.49822-RT, sendo possível captar áudios, conversas, fotografias e extratos de envio de valores, referentes ao comércio de entorpecentes, (...) além de informações cadastrais obtidas junto às operadoras de telefonia e outras diligências investigativas
”, sendo natural certo decurso de tempo entre a coleta dos dados, seu processamento, e a elaboração de representação pela decretação da prisão.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado, as atividades da referida associação, em tese, não se restringiram àquele período, mas aparentemente se prolongam no tempo.

Diante dessas circunstâncias, não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, isso porque
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
.
(AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022).

Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que
“a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública”
. (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/6/2022).

No caso, conforme registrado pelo Magistrado, o paciente estava associado a outros corréus para o cometimento de tráfico de drogas, pois teria sido responsável por entregar uma quantidade considerável de droga à corré Priscilla Santana em sua viagem para a cidade de Pontes e Lacerda, sendo um dos fornecedores de entorpecentes do corréu Joenil.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas

(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Além disso, atualmente, como ressaltou a decisão impugnada e pontuou o próprio impetrante, o paciente encontra-se foragido, visto que não foi mais localizado desde o decreto de prisão, em julho de 2024, e não há nos autos notícia do cumprimento do mandado, o que evidencia a intenção do paciente de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Enunciado n. 43, TJMT).

À luz de tais premissas, não vejo o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024